Tribunal: TJDFT
Processo: 0000006-60.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000006-60.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimado quanto às planilhas de ID: 27485299, o exequente informou ao ID 29660389 que os substituídos VERA LÚCIA DA SILVA OLÍMPIO, VERA LÚCIA MENDES DE PONTES e VILMA LOPES CORREIA DOS SANTOS renunciam ao excesso de 40 salários mínimos, para fins de expedição de RPV. Postulou também a expedição de requisição de pequeno valor em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, relativo aos honorários da execução. Requereu, por fim, a expedição de precatório em favor de VERA LÚCIA DA CONCEIÇÃO SILVA e VICENTE DE PAULO RODRIGUES DA SILVA, também com o destaque dos honorários contratuais. O DF manifestou-se ao ID: 29885647, assentando que concorda com os valores. Pois bem. Considerando a permanente atividade saneadora exercida pelo juiz ao longo da entrega da prestação jurisdicional, constata-se divergência no sobrenome da substituída VERA LÚCIA MENDES DE PONTES (VERA LUCIA MENDES LEAL) ao se comparar a declaração de ID 23109390 - Pág. 13 com a procuração de ID 29660390 - Pág. 2. Ressalte-se que cumpre ao substituído processualmente diligenciar no sentido de retificar os seus dados nos órgãos competentes, ex vi do art. 7o, § 2o, da Resolução n. 185/2013 do CNJ, tendo em vista os dados, constantes do PJe, serem extraídos da Receita Federal a partir do CPF. Verifica-se, ainda, que na declaração de VILMA LOPES CORREIA DOS SANTOS, ao ID 23109390 - Pág. 33, assentou-se que a servidora pertence ao quadro de funcionários da FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASILIA. Antes de proceder à homologação dos valores, abro vista dos autos ao exequente para esclarecer a discrepância no nome da substituída processual VERA LÚCIA MENDES DE PONTES (LEAL), carreando aos autos, se o caso, os documentos comprobatórios de alteração de nome e/ou sobrenome, e esclarecer o vínculo do servidor VILMA LOPES CORREIA DOS SANTOS com a administração do Distrito Federal, pelo tempo em que concedido o benefício vindicado. Brasília, 20 de outubro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador